Tribunal: TJPA
Processo: 0005009-67.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005009-67.2015.8.14.0028

APELANTE: MICHELA ROQUE SILVA NASCIMENTO DA COSTA, RODRIGO BRUNO CASTRO DA COSTA, MATEUS FERNANDO SANTANA

APELADO: MATEUS FERNANDO SANTANA, MICHELA ROQUE SILVA NASCIMENTO DA COSTA, RODRIGO BRUNO CASTRO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. CLÁUSULA PENAL. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta por comprador em face do vendedor e de terceira pessoa que atuou como testemunha e interlocutora nas negociações. O contrato previa a venda de imóvel com pagamento parcial mediante financiamento bancário, cuja liberação dependia da regularização documental a cargo do vendedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas nos recursos consistem em:

(i) saber se houve inadimplemento contratual por parte do vendedor que justifique a rescisão;

(ii) saber se a testemunha do contrato (Michela) deve figurar no polo passivo da ação e responder solidariamente pelos prejuízos;

(iii) saber se há direito à indenização por danos morais;

(iv) saber se a cláusula penal é devida ou deve ser reduzida;

(v) saber se há litigância de má-fé por parte do autor;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ficou comprovado o inadimplemento do réu vendedor, que não apresentou a documentação necessária à celebração do financiamento no prazo contratualmente estipulado, frustrando a concretização do negócio.

4. A cláusula penal estipulada (10% do valor do imóvel) é proporcional ao dano causado, não se verificando hipótese de redução equitativa.

5. A coapelada Michela não era parte contratual, atuando apenas como testemunha, e não demonstrada sua contribuição ativa e direta para o inadimplemento, restando correta sua exclusão do polo passivo.

6. O mero inadimplemento contratual, ainda que frustrante, não configura dano moral indenizável.

7. Inexistem elementos que evidenciem dolo ou má-fé do autor a justificar aplicação das penalidades previstas no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:

"É devida a rescisão contratual por culpa exclusiva do vendedor que, descumprindo obrigação contratual, não providencia a tempo a documentação necessária à efetivação de financiamento bancário pelo comprador."

"A parte que figura como mera testemunha contratual e que não assume obrigações no instrumento não responde pelos efeitos do inadimplemento, ainda que atue em tratativas paralelas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, 86, 98, § 3º, 99, § 3º, 485, VI; CC, arts. 421, 422, 475, 389, 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1827064/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 02.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de apelação e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de 02 (dois) recursos de apelação cível interpostos pelas partes, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por Mateus Fernando Santana em face de Michela Roque Silva Nascimento da Costa e Rodrigo Bruno Castro da Costa.

A sentença recorrida lançada ao id [2981934] julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel residencial celebrado entre o autor e o réu Rodrigo Bruno Castro da Costa,

condenar este à devolução do sinal pago (R$ 1.700,00) com correção monetária e juros legais desde o desembolso,

reconhecer a incidência da multa contratual de 10% do valor ajustado (R$ 15.000,00),

extinguir o processo sem resolução de mérito em relação à ré Michela, por ilegitimidade passiva (CPC, art. 485, VI),

e julgar extinta a execução em apenso, por ausência de título executivo válido.

Ainda, fixou honorários advocatícios de sucumbência em 15% sobre o valor da condenação para o réu Rodrigo, e 10% para o autor, estes sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões (id 2981936), o autor/apelante sustenta, em síntese, que a ilegitimidade passiva da ré Michela não restou configurada, haja vista sua atuação direta e reiterada nas tratativas e tentativa de celebração de aditivos contratuais. Requer, portanto, a responsabilização solidária da ré Michela e a condenação dos réus em indenização por danos morais, fixada em R$ 50.000,00, reformando-se a sentença para este fim.

Os réus também apelaram (id 2981935), aduzindo:
(i) inexistência de inadimplemento contratual, pois a documentação do imóvel foi, embora com atraso, providenciada e apresentada ao comprador;
(ii) que o autor anuiu tacitamente com os sucessivos prazos e jamais formalizou oposição até a rescisão unilateral;

(iii) que a cláusula penal não seria exigível, dado que o contrato não foi rompido por culpa do vendedor;

(iv) que o valor da multa é abusivo, requerendo sua exclusão ou, subsidiariamente, redução equitativa;

(v) e, por fim, pugnam pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos do autor.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso dos réus no ID. 2981938. Por sua vez, os réus também apresentaram contrarrazões ao recurso do autor (id 2981939).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações.

O autor sustenta, em síntese, que a sentença errou ao excluir Michela do polo passivo da demanda, alegando que a mesma participou ativamente da negociação, intermediou tratativas, redigiu aditivo contratual e teria se beneficiado de valores judicialmente bloqueados.

No entanto, a análise acurada dos autos demonstra que Michela não integrou a relação contratual como parte, figurando exclusivamente na condição de testemunha no instrumento particular de promessa de compra e venda, não tendo assumido obrigações contratuais, tampouco auferido proveito direto ou recebido valores em razão da avença.

Ainda que tenha atuado como interlocutora durante o período de tratativas e providenciado a redação de documento acessório, sua conduta não se confunde com a do contratante direto, tampouco restou comprovado que tenha ela contribuído de forma ativa ou determinante para o inadimplemento contratual reconhecido judicialmente.

de cláusulas contratuais.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva de Michela Roque Silva Nascimento da Costa, razão pela qual deve ser mantida a extinção do feito quanto a ela, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

No tocante aos danos morais, o autor pleiteou sua fixação no valor de R$ 50.000,00. A sentença, contudo, não acolheu esse pedido, sob o fundamento de ausência de comprovação de abalo a direitos da personalidade.

Em que pese a argumentação do autor, entendo que a situação não ultrapassou os limites dos meros aborrecimentos da vida civil, sendo decorrente de inadimplemento contratual, ainda que lamentável.

O mero inadimplemento contratual, sem prova de consequências extraordinárias, não enseja reparação por danos morais, conforme jurisprudência pacífica do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020)
Assim, mantém-se a improcedência quanto ao pedido de danos morais.

Assim, mantém-se a improcedência quanto ao pedido de danos morais.

O autor/apelante requer também a exclusão da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, argumentando que foi parte vencedora, e que a fixação de verba em seu desfavor (10% sobre o valor da causa) seria indevida.

Ocorre que a sentença não atribuiu ao autor a sucumbência principal, mas reconheceu a sucumbência recíproca, ao extinguir o processo sem resolução de mérito em relação à ré Michela. De fato, tendo o autor promovido ação contra dois demandados, obteve êxito apenas em relação a um deles (Rodrigo), sendo legítima, portanto, a aplicação da regra do art. 86, caput, do CPC/2015:

"Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas."

Já o réu/apelante Rodrigo alega que não houve inadimplemento contratual e que a rescisão foi precipitada, pois a documentação estaria sendo providenciada, com ciência do comprador, que teria anuído com a dilação de prazos.

Tal alegação, todavia, não encontra respaldo nos elementos dos autos. O contrato firmado em 13/06/2013 previa que a documentação necessária ao financiamento habitacional junto à CEF seria providenciada pelo vendedor, no prazo máximo de 60 dias.

A carta de crédito do autor tinha validade até 25/11/2013, e mesmo após diversas tentativas, o réu não logrou regularizar a documentação até a data limite, frustrando a celebração do financiamento.

As conversas registradas via aplicativo WhatsApp, documentos constantes dos autos e o envio de aditivo com cláusulas nitidamente abusivas (como renúncia antecipada a direitos) evidenciam que a demora na entrega da documentação não decorreu de culpa do comprador, tampouco houve prorrogação contratual válida.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a rescisão contratual por culpa exclusiva do vendedor, impondo-lhe a devolução do sinal pago e o pagamento da multa contratual, nos termos do art. 475 do Código Civil.

Quanto ao pedido de redução da cláusula penal (R$ 15.000,00), também não prospera. A cláusula penal corresponde a 10% do valor contratado, estando dentro dos padrões aceitos pela jurisprudência e não sendo desproporcional, mormente diante da frustração integral do negócio.

Os réus ainda requerem a condenação do autor por litigância de má-fé, sob o argumento de que teria agido de forma temerária, promovendo ação infundada contra Michela Roque e tentando se beneficiar de situação que ajudou a criar.

Todavia, não se vislumbra nos autos qualquer conduta dolosa ou temerária que justifique a sanção pretendida. O autor exerceu seu direito de ação com base em fatos verossímeis e documentos comprobatórios, sustentando tese jurídica plausível e fundamentada. A controvérsia sobre inadimplemento contratual e responsabilidade das partes foi legítima e demandou efetiva apreciação judicial.

Nos termos do art. 80 do CPC, a caracterização da má-fé exige prova inequívoca de dolo ou fraude processual, o que não ocorreu no presente caso. Assim, rejeita-se o pedido de aplicação da penalidade processual.

Isto

posto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
NEGO-LHES
provimento, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro a condenação do réu/apelante em honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Majoro a condenação do autor/apelante em honorários advocatícios sucumbenciais, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, cuja exigibilidade permanecerá suspensa. Tal suspensão poderá ser revista pelo juízo do cumprimento de sentença, caso seja cessada a condição de hipossuficiência da parte.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025